Tribunal: STF
Processo: RE 88367
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
- EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Embargos à execução improcedentes. Aplicação do princípio da exigibilidade de prestações vincendas. Inexistência de ofensa aos dispositivos legais tidos por violados.
- Recurso extraordinário não conhecido.